Tribunal: STF
Processo: HC 58734
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. ESTUPRO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. E CRIME QUE NÃO DEIXA
VESTIGIOS. DISPENSAVEL O EXAME PERICIAL.
2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS EM QUE O IMPETRANTE ALEGA NULIDADE
PROCESSUAL QUE, NO CASO, NÃO SE ACHA CONFIGURADA.
3. DENEGAÇÃO DA MEDIDA.